Tribunal: TJDFT
Processo: 0000743-20.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. COMPRA E VENDA IMÓVEL. QUITAÇÃO. HIPOTECA. GARANTIA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 308 DO STJ. PROTEÇÃO AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA. QUANTIDADE DE PEDIDOS. PROPORCIONALIDADE NO DECAIMENTO.FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. CAUSA SIMPLES.1. Não cabe o reconhecimento de ilegitimidade passiva do banco beneficiário da hipoteca, se a pretensão da adquirente do imóvel é a declaração da ineficácia de hipoteca registrada em favor da instituição financeira e seu subsequente cancelamento.2. A ausência de participação do banco (credor hipotecário) no contrato entabulado entre os consumidores/adquirentes e a construtora não afasta a possibilidade jurídica de levantamento da hipoteca gravada sobre os imóveis objeto do contrato.3. Quitadas as obrigações pelo adquirente, impõe-se, como consequência lógica, reconhecer a ineficácia da hipoteca incidente sobre a unidade imobiliária, visto não mais possuir a construtora quaisquer direitos sobre o imóvel.4. Tendo os adquirentes notificado o banco extrajudicialmente com o fim de obter a baixa do gravame hipotecário, não obtendo êxito, além de ter sido decretada a revelia da instituição financeira, não há que se falar que os adquirentes deram causa ao ajuizamento da ação, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para fixação dos honorários sucumbenciais.5. O atraso na baixa do gravame hipotecário quando o imóvel já se encontra quitado não possui o condão de provocar danos de ordem moral, mas meros aborrecimentos, mormente quando não se constata qualquer prejuízo ao exercício da posse pelos adquirentes, não havendo que se falar em violação ao direito de moradia.6. Para análise da sucumbência, deve ser levado em consideração a quantidade de pedidos, uma vez que possuem equivalência jurídica, bem como o decaimento proporcional de cada parte em relação aos pedidos.7. Tratando-se de causa simples, cuja questão central já é objeto de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido exigido qualquer atuação excepcional por partes dos advogados, não prospera o requerimento de fixação dos honorários sucumbenciais no patamar máximo de 20% previsto no art. 85, §2o, do CPC.8. Apelação do segundo réu conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. Recurso adesivo dos autores conhecido e não provido.